Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ART. 122, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEI No 14.843/2024. CRIME PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA NORMA. ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. VEDAÇÃO AO TRABALHO EXTERNO SEM VIGILÂNCIA DIRETA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. A alteração promovida pela Lei no 14.843/2024 no art. 122, § 2o, da Lei de Execução Penal possui natureza penal material e, por isso, não retroage para prejudicar o apenado.
2. Tratando-se de crime praticado após a vigência da nova lei, incide a vedação legal ao trabalho externo sem vigilância direta nos casos de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
3. A restrição legal não suprime integralmente os benefícios do regime semiaberto, limitando-se a impor condição específica para a fruição do trabalho externo, não se evidenciando, em controle difuso, incompatibilidade com os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da ressocialização.
4. Recurso conhecido e provido.